Tribunal: TJDFT
Processo: 0734975-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZATÓRIA. FUNDO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.1. No caso concreto, tratando-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de suposta inadequação de atualização dos valores depositados na conta PASEP, a solução da controvérsia, por óbvio, envolve questão que demanda manifestação contábil, de forma que o mero inconformismo do autor com o parecer da Contadoria Judicial não importa em cerceamento de defesa.
1.2. Sendo do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), juntando, no caso dos autos, planilha evolutiva dos valores que entende devidos, e tendo o d. Magistrado sentenciante, motivadamente, apreciando o laudo particular anexado à exordial, demonstrado a inadequação dos cálculos elaborados em compasso com os parâmetros legais estabelecidos, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
3.1. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela parte autora, baseado em critérios de atualização diversos daqueles previstos na legislação de regência, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP.
3.2. Deixando a parte apelante de apresentar elementos de prova aptos a demonstrar a existência de irregularidades na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que sejam acolhidos os pedidos de ressarcimento de valores e de indenização por morais deduzidos na inicial.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.